Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700826-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TEILA SANTOS DA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença prolatada – Recurso Prejudicado. Verifico que foi prolatada Sentença de mérito. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde autorize e custeie todos os procedimentos e os materiais prescritos em relatório médico necessários à consecução de intervenção cirúrgica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator